Tribunal: CARF
Processo: 10380.013628/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013628/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AMAURY DE CASTRO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. RENDIMENTO DE ALUGUEIS.
São tributáveis os rendimentos recebidos decorrentes de alugueis.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 41/46, ano-calendário 2003, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013628/2007-86
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013628/2007-86

multa de ofício, em virtude de: a) compensação indevida de carnê-leão (diferença entre o valor
declarado e o recolhido de R$ 1.393,50; b) omissão de rendimentos de alugueis recebidos de
pessoas jurídicas (R$ 23.228,80) com imposto retido da fonte compensado de R$ 1.916,56; e c)
omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais
(R$ 49.570,70).
Em impugnação apresentada às fls. 3/6, o contribuinte alega que é portador de
cardiopatia grave, que não omitiu rendimentos, pois informou os alugueis no local dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, fatos que serão corrigidos quando puder
apresentar declaração retificadora. Informa que os valores recebidos do INSS e UFCE são
rendimentos de aposentadorias, isentos por ser o contribuinte portador de moléstia grave.
A DRJ/FOR, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 08-22.180
de fls. 47/54, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório, pois: “Alegar e não provar é quase não alegar”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que a contribuinte não contestou a
infração referente a compensação indevida de carnê-leão.
Cientificado do Acórdão em 15/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 63), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 15/4/16, fls. 65/88, que contém, em síntese:
Transcreve a impugnação e o acórdão de impugnação.
Diz reafirmar os argumentos apresentados na impugnação e que os documentos
juntados comprovam ser o contribuinte à época (hoje já falecido) acometido de cardiopatia
grave, portanto isento.
Requer a extinção do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013628/2007-86

INTRODUÇÃO
Conforme consta no acórdão recorrido, não foi impugnado o lançamento por
compensação indevida de carnê-leão. Logo, em relação a referido lançamento, ocorreu a
preclusão.
MÉRITO
ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013628/2007-86

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, conforme já apreciado no acórdão recorrido, o fato de ser o
contribuinte portador de moléstia grave relacionada em lei não restou comprovado por laudo
emitido por serviço médico oficial:
Com relação à alegação que era portador de moléstia grave, observa-se que o
contribuinte apenas juntou aos autos dois atestados médicos, fls. 16/17, afirmando que o
mesmo era acometido de cardiopatia grave. Observa-se que os referidos atestados não
são de serviço médico oficial.
Desta forma, mesmo que os rendimentos recebidos sejam de aposentadoria, o que
também não restou comprovado nos autos, não há como se acolher o argumento de isenção por
ser portador de moléstia grave, em face de não ter sido apresentado laudo emitido por serviço
médico oficial.

RENDIMENTOS DE ALUGUEIS
Sobre os rendimentos recebidos de alugueis, o contribuinte alega que os declarou
na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas.
Contudo, não apresenta qualquer elemento capaz de comprovar sua alegação,
conforme consta no acórdão recorrido:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.029 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013628/2007-86

Para a outra alegação do contribuinte, que apenas teria cometido um equivoco ao
informar os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no quadro de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, novamente observa-se que o contribuinte não
anexou aos autos nenhum documento que comprovasse as suas alegações.
Ora, tratando-se de matéria de fato, um julgamento não pode se pautar apenas em
alegações.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
Saliente-se que mesmo que o contribuinte fosse comprovadamente portador de
moléstia grave, tal rendimento não estaria sujeito à isenção prevista em lei, por não ser
decorrente de aposentadoria, reforma ou pensão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital